Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O PCT n. 0707953-70.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, não foi quitado. O SINDIRETA informou que os sucessores processuais de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA renunciaram ao montante superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 50572327). Pois bem. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por VALDECI CANDIDO LOPES DE MIRANDA, ELISSON JOSE NUNES, ERICK CAUA NUNES LOPES, ELISANDER NUNES LEONCIO DA SILVA e ELIJAIME NUNES LEONCIO DA SILVA, sucessores processuais de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA. Cancele-se, mediante expedição de ofício à COORPRE, o PCT N. 0707953-70.2021.8.07.0000. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor em benefício de VALDECI CANDIDO LOPES DE MIRANDA, ELISSON JOSE NUNES, ERICK CAUA NUNES LOPES, ELISANDER NUNES LEONCIO DA SILVA e ELIJAIME NUNES LEONCIO DA SILVA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais e observado quota sucessória de cada um. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador